Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718215-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOCAR PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CDA. DIFAL/ICMS. FILIAL. AUTONOMIA PREVISTA NA LC 87/96. FATO GERADOR INDIVIDUALIZADO. COISA JULGADA MATERIAL FORMADA EM FACE DA MATRIZ. NÃO EXTENSÃO AUTOMÁTICA À FILIAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. 1. Nos termos do art. 11, § 3o, inc. II, da LC 87/96, o estabelecimento sucursal/filial da mesma pessoa jurídica é considerado autônomo para fins de fato gerador individualizado de ICMS. 2. A coisa julgada material formada em face do pleito que visa o não pagamento de DIFAL/ICMS formulado pela matriz sem menção às filiais não é automaticamente estendida às filiais, ainda que consideradas como estabelecimentos secundários à luz do Código Civil. 3. O reconhecimento administrativo da prescrição, com baixa de Certidão de Dívida Ativa, caracteriza fato incontroverso para a tese de não cobrança e implica a imputação de sucumbência à Fazenda Pública nesta proporção. Afastada hipótese de reconhecimento de procedência do pedido pois, além de não haver pedido formulado, a pretensão principal foi impugnada em sede de contestação. Inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC. 4. O proveito econômico total da pretensão corresponde ao valor da causa. Reconhecida a prescrição em proporção menor que os débitos mantidos, resta caracterizada a desproporção da sucumbência. Readequação da proporcionalidade. A fixação do valor dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro a proporção e o valor atualizado da causa, de forma a expressar, com precisão, a proporção sucumbencial. 5. O parcial provimento de recurso não enseja majoração de honorários advocatícios (Tema 1059 STJ). 6. Apelação interposta pelo autor não provida e a do réu parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 3o da Lei Complementar 190/22 e 11, § 3o, da Lei Complementar 87/96, requerendo a extensão dos efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança 0706195-36.2020.8.07.0018 que beneficiou a empresa matriz e afastou a cobrança do DIFAL/ICMS. Aduz que tanto o STJ quanto o STF possuem entendimento no sentido de que a matriz possui legitimidade para questionar cobrança em nome da filial. Ressalta, ainda, que, tratando-se de filial devedora, o STJ decidiu que a matriz também deve responder pelos débitos como uma única pessoa jurídica. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJSP e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais (ID 57372623). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 3o da Lei Complementar 190/22 e 11, § 3o, da Lei Complementar 87/96, porque o entendimento da turma julgadora, sobre matriz e filial serem consideradas entes autônomos para fins fiscais, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a matriz não tem legitimidade para representar processualmente as filiais, nos casos em que o fato gerador do tributo se opera de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial, haja vista que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes autônomos” (AgInt no REsp n. 1.827.975/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ e TJSP). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Ademais, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020